Tribunal: TCU
Processo: 019.890/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta referente à averbação para todos os efeitos de tempo de serviço prestado ao Governo do Distrito Federal até 4/10/1988, no caso de servidores que ingressaram no quadro de pessoal da União após a publicação da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de consulta formulada pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça quanto a dúvida referente à averbação para todos os efeitos de tempo de serviço prestado ao Governo do Distrito Federal (GDF) até 4/10/1988 no caso de servidores que ingressaram no quadro de pessoal da União após a publicação da Lei 8.112/1990; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264, inciso V, §§ 1o e 2o e art. 265 do RITCU; 9.2. nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, responder ao consulente que o tempo de serviço público prestado na administração direta e indireta no Distrito Federal pelos servidores que ingressaram no quadro de pessoal da União após a publicação da Lei 8.112/1990 deve ser contado unicamente para aposentadoria e disponibilidade, a teor do que dispõe o inciso I do art. 103 do mencionado diploma legal, nos termos da jurisprudência deste Tribunal; 9.3. encaminhar o presente acórdão, acompanhado do voto e do relatório, que o fundamentam, ao consulente; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.